Tribunal: STF
Processo: HC 72992
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CASO "ABÍLIO DINIZ" - CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A PAZ PÚBLICA, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E CONTRA A PESSOA - DELITOS PRATICADOS EM CO-AUTORIA -
CONDENAÇÃO  - PENA IN CONCRETO ATRIBUÍDA EM IGUAL QUANTIDADE PARA
TODOS OS RÉUS - DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA - FUNDAMENTAÇÃO
PROPORCIONAL AO RIGOR UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL - INADMISSIBILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS DE ÍNDOLE PESSOAL
SUBJACENTES À DOSIMETRIA DA PENA - PRETENDIDA DESCARACTERIZAÇÃO DO
CRIME DE QUADRILHA - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
IMPOSIÇÃO DE PENA CRIMINAL - RIGOR PENAL - NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO.
- Os sentenciados têm direito público subjetivo à
fundamentação individualizadora das penas que venham a sofrer por
efeito de condenação criminal.
- Satisfaz integralmente a exigência constitucional de
motivação dos atos decisórios a condenação penal, que, ao optar pelo
limite máximo das penas impostas, expõe os elementos de fato em que
se apoiou o juízo de especial exacerbação da pena, explicitando
dados da realidade objetiva aos quais se conferiu, com extrema
adequação, a pertinente valoração judicial procedida com estrita
observância dos parâmetros fixados pelo ordenamento positivo.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -
tratando-se de decisão penal condenatória que se revela impregnada,
em toda a sua estrutura formal, de coerência lógico-jurídica - tem
ressaltado ser inviável o habeas corpus, quando utilizado para
impugnar o ato de fixação da pena, que, apoiado nas diretrizes dos
arts. 59 e 68 do Código Penal, tenha derivado de valoração efetuada
pelo Tribunal no que concerne ao grau de culpabilidade dos agentes.
CRIME DE QUADRILHA - ELEMENTOS DE SUA CONFIGURAÇÃO TÍPICA.
- O crime de quadrilha constitui modalidade delituosa que
ofende a paz pública. A configuração típica do delito de quadrilha
ou bando deriva da conjugação dos seguintes elementos
caracterizadores : (a) concurso necessário de pelo menos quatro (4)
pessoas (RT 582/348 - RT 565/406), (b) finalidade específica dos
agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ 102/614 - RT 600/383)
e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação
criminosa (RT 580/328 - RT 588/323 - RT 615/272).
- A existência de motivação política subjacente ao
comportamento delituoso dos agentes não descaracteriza o elemento
subjetivo do tipo consubstanciado no art. 288 do CP, eis que, para a
configuração do delito de quadrilha, basta a vontade de associação
criminosa - manifestada por mais de três pessoas -, dirigida à
prática de delitos indeterminados, sejam estes, ou não, da mesma
espécie.
- O crime de quadrilha é juridicamente independente
daqueles que venham a ser praticados pelos agentes reunidos na
societas delinquentium (RTJ 88/468). O delito de quadrilha subsiste
autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi organizado o
bando sequer venham a ser cometidos.
- Os membros da quadrilha que praticarem a infração penal
para cuja execução foi o bando constituído expõem-se, nos termos do
art. 69 do Código Penal, em virtude do cometimento desse outro
ilícito criminal, à regra do cúmulo material pelo concurso de crimes
(RTJ 104/104 - RTJ 128/325 - RT 505/352).
CRIME DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PAR. ÚNICO).
- A utilização de arma por qualquer membro da quadrilha
constitui elemento evidenciador da maior periculosidade do bando,
expondo todos que o integram à causa especial de aumento de pena
prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Para efeito
de configuração do delito de quadrilha armada, basta que um só de
seus integrantes esteja a portar armas.
PERSECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA - NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DE FATO -
INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- Torna-se inviável reconhecer, em sede de habeas corpus, a
ausência de justa causa para a persecutio criminis, se inexiste
certeza objetiva quanto à alegação de divórcio entre a condenação
penal decretada e os elementos de fato em que se apoiou a decisão
judicial. É que a interpretação do conjunto probatório e o exame
aprofundado dos elementos de convicção não se revelam possíveis na
via estreita do habeas corpus.